Tribunal: TJMT
Processo: 1014882-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014882-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VITOR MANOEL ALVES URBIETA - CPF: 030.577.921-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUCAS GOMES CAETANO - CPF: 042.394.951-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LIMA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTOS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos da execução penal, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave com base na apreensão de 0,86g de substância análoga à maconha, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos e alteração da data-base para fins de benefícios. A defesa sustenta ausência de prova idônea quanto à autoria da infração, requerendo o afastamento da falta grave e a restituição dos dias remidos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há suporte probatório suficiente quanto à autoria
da infração disciplinar grave, para justificar a manutenção da penalidade aplicada no âmbito da execução penal.

III. Razões de decidir:

1. A caracterização de falta disciplinar de natureza grave exige prova suficiente e segura quanto à autoria, submetida ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo diante das severas consequências que dela decorrem.

2. A decisão agravada fundamenta-se exclusivamente em comunicado interno, sem que haja oitiva dos agentes penitenciários responsáveis pela apreensão da substância, tampouco produção de provas aptas a permitir o pleno exercício da defesa.

3. A ausência de confirmação da autoria sob o crivo do contraditório fragiliza o procedimento disciplinar e compromete a higidez da decisão que reconheceu a falta grave.

4. A presunção de veracidade dos atos administrativos não é absoluta, devendo ser corroborada por elementos idôneos quando confrontada com a negativa do apenado e a ausência de testemunhas presenciais.

5. Diante da dúvida razoável quanto à autoria da conduta, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com o consequente afastamento da infração disciplinar grave e seus efeitos legais.

IV. Dispositivo e Tese
: Recurso provido, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A ausência de oitiva dos agentes penitenciários responsáveis pela apreensão compromete a validade do reconhecimento da falta grave, por violar o contraditório e a ampla defesa. 2. A falta de provas suficientes quanto à autoria da infração impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 39 e 50, I e VI, da Lei n. 7.210/1984 (LEP); art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
VITOR MANOEL ALVES URBIETA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000438-16.2020.8.11.0064, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal, e determinou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, além da alteração da data-base para 21/02/2024, conforme decisão constante no Id. 285460894.

Em suas razões (Id. 285460894), a Defensoria Pública alega a ausência de lastro probatório suficiente para justificar o reconhecimento da falta grave, afirmando que o único elemento probatório seria um comunicado interno, desprovido de depoimentos dos agentes penitenciários responsáveis pela revista. Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, em razão da ínfima quantidade de substância (0,86g de maconha), invocando o Tema 506 do STF e pugnando pelo afastamento da falta grave reconhecida, com a consequente restituição dos dias remidos e da data-base
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso foram apresentadas pelo Ministério Público (Id. 285460894), sustentando que foi devidamente confeccionado o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD n. 47/2024), com fiel observância ao devido processo legal, incluindo a oitiva do agravante perante a Comissão de Disciplina da Penitenciária, na presença de defensor, por meio de plataforma virtual. Ressaltou-se, ainda, que o procedimento foi instruído com provas suficientes, tais como o auto de apreensão dos objetos, laudo pericial e Boletim de Ocorrência.

Destacou-se, por fim, que o depoimento dos policiais penais que realizaram a abordagem e lavraram o relatório goza de fé pública, sendo apto a respaldar o reconhecimento da falta disciplinar de natureza
grave.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 294766850), destacando que a decisão agravada reconheceu corretamente a prática de falta grave, diante da posse de substância análoga à maconha (0,86g) no ambiente prisional, fato devidamente apurado por meio de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD n. 47/2024), em que se asseguraram o contraditório e a ampla defesa.

Aduziu que a insurgência recursal, fundada na alegação de ausência de autoria e atipicidade da conduta, com base no Tema 506 do STF, não merece prosperar, pois as provas coligidas, notadamente a apreensão direta da substância ilícita com o apenado, confirmada por laudo pericial, e a fé pública dos
agentes penitenciários, são suficientes para caracterizar a falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos
arts
. 39 e 50, incisos I e VI, da LEP.

Concluiu, assim, pela regularidade do PAD e pela manutenção da decisão que homologou a falta grave, com a consequente perda de 1/6 dos dias remidos e alteração da data-base para fins de benefícios executórios.

É o relatório.

V O T
O
R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço, evidencia
-se
clara insuficiência probatória quanto à autoria da conduta imputada ao apenado
Vitor Manoel Alves
Urbieta
, impondo-se o afastamento da falta grave reconhecida.

Isso porque, e
mbora demonstrada a materialidade do fato
por m
e
io
do
boletim de ocorrência, apreensão do entorpecente e
laudo pericial que confirmou a apreensão de 0,86g de substância análoga à maconha (
Cannabis sativa
),
o mesmo
não se pode afirmar quanto à autoria.

O Procedimento Administrativo Disciplinar baseou-se exclusivamente no Comunicado Interno n
.
0119/2024/PRRMESC, que se limita a informar que "
ao retirar o
ppl
VITOR MANOEL ALVES URBIETA para uma oitiva e realizar nele a revista pessoal foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha
", o que não foi confirmado sobre o contraditório e a ampla defesa.

Dá
análise dos autos, não há qualquer registro de depoimentos dos policiais penais que teriam realizado a revista e efetuado a apreensão da substância, o que representa omissão relevante e prejudicial ao pleno exercício do direito de defesa.

É certo que os atos praticados por servidores públicos gozam de presunção de veracidade
,
contudo trata-se de presunção relativa, que exige respaldo em outros elementos probatórios, sobretudo em procedimentos disciplinares que podem acarretar consequências severas ao apenado, como a perda de dias remidos e a alteração da data-base para obtenção de benefícios.

O simples comunicado interno, desacompanhado de depoimentos ou de qualquer outra prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se insuficiente para atender ao
standard
probatório mínimo exigido para o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave.

A ausência de oitiva dos agentes responsáveis pela apreensão compromete de forma substancial o exercício da ampla defesa, na medida em que impede à parte custodiada não apenas questionar as circunstâncias do suposto flagrante, mas também contraditar a narrativa dos fatos, esclarecer eventuais contradições e, sobretudo, apresentar elementos aptos a demonstrar sua inocência.

Diante da existência de dúvida razoável quanto à autoria da infração, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com prevalência da interpretação mais favorável ao apenado, sobretudo porque ele negou categoricamente a prática da conduta quando ouvido, inexistem testemunhas que tenham presenciado a substância em sua posse, não há qualquer esclarecimento sobre a forma ou o momento em que a droga teria sido adquirida, e o próprio contexto prisional admite diversas hipóteses alternativas quanto à origem do entorpecente, o que enfraquece ainda mais a imputação feita.

Nesse contexto, a mera apreensão de substância entorpecente, ainda que confirmada por laudo pericial, não se revela suficiente, por si só, para atribuir com segurança a autoria da conduta ao apenado, especialmente quando desacompanhada de outros elementos probatórios robustos e idôneos.

A inexistência de depoimentos dos agentes penitenciários responsáveis pela revista configura uma lacuna probatória relevante e insuperável, que compromete de forma definitiva a higidez da decisão que reconheceu a falta grave.

Importa ressaltar que não se está a afirmar, de forma categórica, que o fato imputado ao apenado não tenha ocorrido, mas sim que as provas constantes dos autos são frágeis e insuficientes para respaldar, com a segurança jurídica exigida, o reconhecimento da falta grave, sobretudo diante das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que devem ser rigorosamente observadas em qualquer procedimento de natureza sancionatória.

Diante disso, impõe-se o afastamento da referida infração disciplinar, com o consequente restabelecimento da data-base anterior e a devolução dos dias remidos indevidamente subtraídos, diante da ausência de provas suficientes quanto à autoria.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para afastar o

reconhecimento da falta grave e os seus consectários legais
.

COMUNIQUE-SE o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU n. 2000438-16.2020.8.11.0064).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025